Tribunal: TJDFT
Processo: 0701848-28.2018.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701848-28.2018.8.07.0018 APELANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, DISTRITO FEDERAL APELADO: ROMULO RIBEIRO GOMES DESPACHO Intime-se o apelado-autor via DJe para apresentar contrarrazões, visto que foi intimado para esse fim no Primeiro Grau equivocadamente via expedição eletrônica (certidão id. 18333300). Em atenção ao disposto nos arts. 10 e 933, ambos do CPC, intime-se também o apelado-autor para se manifestar sobre as preliminares suscitadas nos recursos. Prazo: 15 dias. Após, conclusos para voto. Brasília - DF, 28 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora